Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-16.2023.8.11.9005
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Jurisprudência
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001289-16.2023.8.11.9005
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GABINETE 01 DA SEGUNDA TURMA RECURSAL (JUIZO RECORRENTE), TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIVID GOMES EVANGELISTA - CPF: 010.653.451-35 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO DE PAULA PINTO GARCIA - CPF: 035.461.461-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE OLIVEIRA PINTO - CPF: 621.240.301-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, FOI NEGADO O DIREITO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDOS OS 6º, 7º, 8º E 11º VOGAIS. POR FIM, FOI FIXADO A TESE: IMPRESCINDÍVEL LEI ESPECÍFICA AUTORIZATIVA DA CARREIRA DO SERVIDOR PÚBLICO PARA FAZER JUS AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Observação 1: A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach ratificou oralmente o parecer escrito. Observação 2: Dr. Antônio Horácio, Dr. Antônio Peleja, Dr. Aristeu, Dr. João Alberto Menna Barreto e Dr. Gonçalo, consignaram a juntada de voto escrito, ao término da sessão. RELATORA: DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE 1 - DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 2 - DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 3 - DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 4 - DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR 5 - DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI 6 - DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 7 - DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 8 - DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA 9 - DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 10 - DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 11 - DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024